Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA PECUNIÁRIA.
1. Na dosimetria da pena, o Código Penal não estipula parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para o magistrado fixar a reprimenda dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
2. Inexiste reparo a ser feito na r. sentença no tocante à pena de multa, se a quantidade de dias estipulados guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido.